Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-84.2022.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001339-84.2022.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Dano Qualificado, Corrupção de Menores, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WELLINGTON ROGERIO SALES - CPF: 125.877.134-98 (EMBARGANTE), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), JOSIMAR SILVA NASCIMENTO - CPF: 602.019.322-53 (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. S. D. S. - CPF: 056.408.602-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY NASCIMENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON ALVES MADURO - CPF: 041.670.721-14 (VÍTIMA), MANOEL DE LIMA RIBEIRO - CPF: 000.375.742-05 (VÍTIMA), MIQUEIAS DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 011.390.972-10 (VÍTIMA), RICARDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 651.076.401-68 (VÍTIMA), RICARDO GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), ROMEU HENRIQUE DE FARIA - CPF: 105.271.658-08 (VÍTIMA), Patrícia Ferreira da Silva (ASSISTENTE), Kelly Nascimento da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. alegada omissão e erro material. prequestionamento da matéria. recurso desprovido
.

i. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu a Apelação criminal para manter a condenação
do embargante por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, resistência, desacato, ameaça, dano qualificado contra patrimônio público e corrupção de menor, em concurso material, a
15 (quinze) anos de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
, visando sejam sanados os vícios apontados.

II. Questão em discussão

Omissão e erro material quanto à análise da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima por não estar demonstrada a surpresa.

III. Razões de decidir

A omissão, passível de ser sanada em embargos de declaração, se caracteriza pela ausência de manifestação sobre questões debatidas no processo. No caso, o acórdão embargado expressamente analisou a incidência da qualificadora do emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima.

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos citados
: CP,
art. 121, §2o, I e IV, art. 329, art. 331, art. 147, art. 163, parágrafo único, III, art. 69; art. 244-B do ECA; art. 69 do CP; CPP, art. 155 e art. 619.

Jurisprudência citada
:
STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP – Rel.

Min. Sebastião Reis Júnior, 13.2.2015; TJMT,
ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019;
ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.1.2023.

Doutrina citada:
GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO No 1001339-84.2022.8.11.0046 -

COMARCA DE COMODORO

EMBARGANTE
:

WELLINGTON ROGERIO SALES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por WELLINGTON ROGERIO SALES contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação criminal NU
1001339-84.2022.8.11.0046
para manter a condenação por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, resistência, desacato, ameaça, dano qualificado contra patrimônio público e corrupção de menor, em concurso material, a
15 (quinze) anos de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 121, §2o, I e IV, art. 329, art. 331, art. 147, e art. 163, parágrafo único, III, todos do CP, art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP - (ID 236290680).

O embargante sustenta que houve erro material e omissão no v. acórdão quanto à análise da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima por não estar demonstrada a surpresa.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestionamento
“do dispositivo do art. 155, CPP e do art. 121, §2o, IV, CP”
(ID 239565171).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que
“o acórdão embargado não padece dos alegados vícios, não merecendo, portanto, qualquer reparo”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 242597675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Apelação criminal NU 1001339-84.2022.8.11.0046, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi apreciada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...]Por sua vez, o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o homicídio foi cometido mediante
‘recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que foi surpreendido e atingido por diversos golpes de faca enquanto estava mexendo em seu celular’
(1a e 2a Séries - 6o quesito).

A vítima [Romeu Henrique de Faria] foi atingida por, aproximadamente, 30 (trinta) golpes de faca, deferidos pelo apelante [WELLINGTON ROGÉRIO SALES] e o adolescente [Hérick Gustavo Silva de Souza], por volta de 1h57min, em via pública, quando estava segurando o aparelho celular na mão e manuseando-o, consoante narrativas dos referidos executores, em todas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 215104607).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [superioridade numérica de agentes; abordagem em via pública;
golpe de faca no tórax
em momento de desatenção; vários golpes contra vítima caída ao solo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
‘do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório’
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos quando absolutamente improcedentes,
‘sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional’
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

‘É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2o, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.’
(AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019).”
(ID 232912151 - grifado)

No caso, o adolescente Hérick Gustavo Silva de Sousa revelou, na Delegacia de Polícia (ID 215104260), que a vítima
“Romeu estava olhando o celular quando o declarante desferiu um golpe de faca que atingiu seu abdome”
, bem como que
“caiu no chão agonizando enquanto Wellington Rogério pegou a faca do declarante e desferiu outros golpes de faca no tórax e braços”
, ao passo que o embargante [WELLINGTON ROGÉRIO SALES] admitiu ter desferido os golpes de faca no tórax da vítima, em via pública, em ambas as fases da persecução penal, realmente sem mencionar a utilização do aparelho celular pela vítima (ID 215104276; Relatório de Mídias - ID 215104607).

Todavia, dessas narrativas dos executores, verificou-se que a decisão dos jurados, ao responder o quesito referente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [“
surpreendido e atingido por diversos golpes de faca enquanto
estava mexendo em seu celular
”
(1a e 2a Séries - 6o quesito)”
], não se encontra dissociada do contexto probatório.

Registre-se que
“as partes não impugnaram”
os quesitos apresentados, conforme Ata da Sessão de Julgamento (ID 215104605)

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“ficou evidenciado que os jurados, ao decidirem pela manutenção dessa qualificadora, e como expressamente contido no respectivo quesito por eles respondido, entenderam que a vítima foi surpreendida e atingida por diversos golpes de faca enquanto manuseava um celular, isto é, tem-se elementos indicativos de que a vítima não teve meios para se defender
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 242597675).

Note-se que a tese arguida pela Defesa [surpresa não demonstrada] foi analisada expressamente por esta e. Primeira Câmara criminal.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão e/ou erro material a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.1.2023).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024